Tribunal: TJES
Processo: 5033422-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033422-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.
RECORRIDO: ALECIA MARIA DA SILVA E SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFICULDADE DE ACESSO A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA EXTRA PETITA RECONHECIDA QUANTO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE FATURAS COM ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso interposto contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais em razão de obstáculos criados para o pagamento de dívida de cartão de crédito. A autora, idosa, relatou que a ré não fornece os boletos para quitação, impossibilitando a regularização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita e a obrigação da ré em emitir faturas atualizadas com o devido desconto de valores eventualmente já quitados para viabilizar a amortização ou quitação do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se o vício extra petita na condenação à restituição de valores pois tal pedido não constou na inicial mas subsiste a obrigação de fazer consistente na facilitação do pagamento. 4. A boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de cooperação sendo indispensável que a recorrente emita faturas claras contendo o valor total para quitação e as opções para amortização do débito com o abatimento imediato de qualquer importância já descontada ou paga pela consumidora. 5. O descaso com a consumidora idosa que busca voluntariamente adimplir suas obrigações configura dano moral in re ipsa pela perda do tempo útil e angústia gerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para excluir a repetição de indébito e determinar a emissão de faturas atualizadas para quitação ou amortização com o valor descontado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CDC, arts. 6º, III e 14.

RELATÓRIO.

1.
A parte autora alega que possui débitos de cartão de crédito com a ré mas não consegue obter as faturas para pagamento. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente e via Procon sem sucesso. Sustenta que a omissão da ré impede a quitação da dívida e gera receio de restrição ao crédito. Pleiteia a condenação da ré na obrigação de facilitar as formas de pagamento e indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

3.
A recorrente argui preliminar de sentença extra petita alegando que nunca houve pedido de restituição de valores ou alegação de descontos previdenciários. No mérito defende a regularidade de sua conduta e a inexistência de danos morais requerendo a reforma total ou redução do valor fixado.

VOTO.

4.
O recurso comporta parcial provimento. Inicialmente acolho a preliminar de julgamento extra petita para excluir a condenação de restituição de valores uma vez que a autora limitou seu pedido à facilitação do pagamento e indenização moral.

5
. No que tange à obrigação de fazer verifico que é dever da instituição financeira fornecer informações claras e precisas sobre o débito. Assim a ré deve ser compelida a emitir e enviar à autora as faturas atualizadas constando o valor exato para quitação total e as opções para amortização parcial assegurando o abatimento de todos os valores comprovadamente descontados ou pagos anteriormente.

6.
Quanto ao dano moral mantenho o quantum de R$ 5.000,00 pois a resistência injustificada em permitir que o devedor pague sua dívida fere os deveres anexos do contrato e causa transtornos que superam o cotidiano especialmente tratando-se de pessoa idosa.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso para decotar a condenação de restituição de valores por ser extra petita e DETERMINAR que a recorrente apresente e envie à autora no prazo de 10 dias anteriores ao seu vencimento, faturas detalhadas para quitação ou amortização do débito com o devido desconto de valores já pagos sob pena de multa ser arbitrado em execução. Mantenho a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros e correção na forma da sentença.

8. Sem custas e honorários face ao provimento parcial.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)